Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010291-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALEX NOGUEIRA SOARES - CPF: 015.589.372-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE ENTREVISTA PRÉVIA DA DEFESA E DO MAGISTRADO COM O BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – ANUÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO À POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA POSTERIOR – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA – PRISÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO –
ORDEM DENEGADA
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Alex Nogueira Soares
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de junho de 2021, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Em audiência de apresentação realizada em 14 de junho de 2021, pelo juiz plantonista, e na oportunidade foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.

Alega, e
m síntese, que há ilegalidade na homologação da prisão em flagrante, porquanto a autoridade judiciária não observou os preceitos e as formalidades, durante a audiência de custódia que entende ser imprescindíveis para respaldar a segregação do paciente, como por exemplo, a ausência de entrevista prévia da Defensoria com o beneficiário e o fato do Magistrado não ter feito qualquer pergunta ao representado.

Diante disso, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade do paciente, em razão da não observância das garantias constitucionais e direitos fundamentais legalmente previstos, com expedição do competente alvará de soltura, confirmando a decisão no julgamento do mérito (Id.90607968). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 91120476).

As informações foram encaminhadas (Id. 91708985).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça em substituição, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENTREVISTA PRÉVIA FEITA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COM O CUSTODIADO. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO A QUO OPORTUNIZOU AO DEFENSOR QUE FIZESSE A ENTREVISTA. 2. AUSÊNCIA DE PERGUNTAS FEITAS PELO MAGISTRADO AO PACIENTE. ALEGAÇÃO DESCABIDA. TRANSCRIÇÃO DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEMONSTRA QUE O JUIZ A QUO FEZ PERGUNTA AO CUSTODIADO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DE QUE QUAISQUER IRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO SÃO CAPAZES DE MACULAR O DECRETO PREVENTIVO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (Id. 94326474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado
em favor de
Alex Nogueira Soares
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

No que tange a audiência de custódia, cumpre esclarecer que o
objetivo principal é a condução do preso à presença da autoridade judiciária, do Ministério Público e da Defesa, logo após a prisão em flagrante, ou seja, no prazo de 24 horas, para que possa ser avaliada a legalidade, a necessidade e a adequação da continuidade da prisão ou de eventual concessão de liberdade, com ou sem imposição e medidas cautelares alternativas e a integridade física do preso, sem prejuízo de incursão nas demais circunstâncias que possam denotar violação a outros direitos fundamentais.

Concernente as irregularidades apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

"O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta

Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia

não é suficiente, por si só, para ensejar a
nulidade
da prisão

preventiva, quando evidenciada a observância das garantias

processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do

flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a

privação da liberdade, ficando
superada
a alegação de
nulidade

decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem"

(AgRg no HC n. 600.693/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Diante disso, resta prejudicada a análise da matéria atinente as formalidades jurídicas da prisão em flagrante, tendo em vista que sobreveio aos autos novo título judicial.

Inobstante, conforme bem consignado pelo eminente Procurador de Justiça em seu Parecer, o Defensor Público concordou na audiência que a entrevista da defesa com o beneficiário pudesse ser feita em momento posterior. Peço vênia para transcrever o diálogo constante no Termo de Audiência
(ID: 90607969 - pág. 47) ,
lançado no Parecer ministerial:

“
Minuto 1:00 ao 1:42:

Defensor: Eu sou Defensor Renato, eu não fiz a entrevista prévia com ele.

Juiz: Tem alguma necessidade, doutor? É só informação sobre a prisão não é,
se o senhor quiser falar com ele antes pode falar.

Defensor: É que a gente tem um formulariozinho que precisa preencher, que é até cobrado lá por Cuiabá.

Juiz: O senhor não prefere falar depois?
Pra gente poder adiantar, ainda tem mais autuado ai pra fazer.

Defensor: Não, tranquilo!

Juiz: Porque não vai pra o processo né, doutor! Não tem prejuízo nenhum.

Defensor: Sim, tranquilo!

Minuto: 2:50 a 3:01

Juiz: Senhor Alex, o senhor tem algo a dizer com relação a circunstância da prisão, o tratamento que o senhor recebeu, o senhor passou por exame de corpo de delito, exame médico?

Alex: Sim, senhor!”
(Id. 94326474).

Diante disso, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida, que possa ensejar a concessão da ordem no presente habeas corpus.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Nogueira Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021